Tribunal: TJDFT
Processo: 0743910-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas. Substituição de perito. Quebra da imparcialidade. Multa. Dilação probatória. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que destituiu a perita nomeada para a realização de estudo psicossocial de menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: [i] há razão para a substituição da perita nomeada; [ii] é cabível a aplicação de multa à genitora, sob alegação de que estaria criando empecilho à convivência do agravante e sua filha.
III. Razões de decidir
3. O perito é auxiliar de confiança do juízo, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil, e sua substituição pode ocorrer diante das hipóteses do art. 424 do CPC (carecer de conhecimento técnico ou científico; e, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado), bem como em razão da quebra de confiança do magistrado, dado que a confiança é primordial ao bom andamento do processo.
4. As circunstâncias fáticas que permeiam a relação entre as partes e entras elas e a criança estão sendo objeto de análise na origem, por meio de instrução probatória, e não é possível aferir, de plano, razões para a penalização da genitora com multa por descumprimento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.